Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-40.2026.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003023-40.2026.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), LEONAM MANOEL SOARES CURVO - CPF: 067.415.051-13 (APELADO), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA CONTEMPORÂNEA AO AJUIZAMENTO. PAGAMENTO ANTERIOR À DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por ausência de mora contemporânea ao ajuizamento, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O débito referente às parcelas 23 a 26 foi quitado às 12h36min do dia 28/01/2026, enquanto a demanda foi protocolizada às 16h29min do mesmo dia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação do princípio da causalidade para condenação da autora em honorários advocatícios foi correta, considerando que a ação de busca e apreensão foi ajuizada quando o débito já havia sido quitado, mas antes da compensação bancária.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O pagamento realizado antes da distribuição da demanda extinguiu a obrigação e afastou o pressuposto material da ação, não podendo o risco operacional de compensação bancária ser transferido ao devedor. 5. A causa de pedir deve ser delimitada no momento do ajuizamento, não sendo admissível posterior ampliação para abranger débitos diversos dos originalmente invocados. 6. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre quem deu causa à instauração do processo, sendo a demanda proposta sem verificação adequada da persistência da mora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A mora deve estar configurada no momento exato do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não sendo admissível sua verificação a posteriori. 2. O pagamento anterior à distribuição da demanda afasta o pressuposto material da ação, independentemente de questões operacionais de compensação bancária. 3. Aplica-se o princípio da causalidade quando a ação é ajuizada sem a presença dos pressupostos legais indispensáveis."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; CPC, arts. 85, § 11, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72 do STJ; TJ-MT 1042721-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14/10/2025; TJ-MT 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

apelação
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença quanto à condenação em honorários advocatícios em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande no bojo da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
LEONAM MANOEL SOARES CURVO
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de mora contemporânea ao ajuizamento.

A controvérsia originou-se de ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei no 911/69, visando a apreensão de veículo Honda CG 160 Start, placa SPX6G80, alienado fiduciariamente em garantia. A liminar foi deferida e o veículo apreendido, conforme certificado nos autos. Contudo, o requerido apresentou manifestação tempestiva comprovando que o débito apontado na inicial, referente às parcelas 23 a 26, foi quitado em
28/01/2026
às
12h36min
, enquanto a demanda foi protocolizada às
16h29min
do mesmo dia. Intimada a se manifestar, a parte autora reconheceu o pagamento e informou que estava providenciando a restituição do veículo ao réu.

A sentença recorrida (id. 364848363) julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, por ausência de mora contemporânea ao ajuizamento da ação. A decisão revogou a liminar e determinou a restituição do veículo ao réu no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A apelante interpôs embargos de declaração alegando omissão quanto à razoabilidade do prazo para restituição do veículo, os quais foram rejeitados pelo magistrado por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caracterizando mero inconformismo com o resultado desfavorável (id. 364848369).

Em suas razões recursais (id. 254848378), o requerido encontrava-se em situação de inadimplemento contratual à época do ajuizamento da demanda, sustentando que ainda que tenha sido alegado pagamento no mesmo dia do ajuizamento, o pagamento ocorreu poucas horas antes da distribuição da ação, não havendo tempo hábil para compensação bancária. Argumenta que a parte autora ajuizou a demanda com base em situação fática de inadimplência existente à época e que o requerido permanece inadimplente em relação a outras parcelas contratuais, o que reforçaria a legitimidade da demanda.

Argumenta que houve equívoco na aplicação do princípio da causalidade, pois foi a conduta da parte ré consistente no inadimplemento contratual que deu causa ao ajuizamento da ação. Sustenta que conforme consta na manifestação da apelante, o réu estava em atraso desde 13/01/2026, o pagamento alegado não abrangeu integralmente a dívida e a mora contratual persistia. Invoca o artigo 90 do Código de Processo Civil e argumenta que a inadimplência do devedor culminou na propositura da ação, devendo ele ser responsável por suportar o adimplemento integral dos honorários advocatícios por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Sustenta ainda que a litigiosidade não se define pelo exercício da oportunidade defensiva, mas pela causação da lide, pois o que torna litigiosa a relação material é a postura extrajudicial das partes frente ao bem jurídico tutelado. Por fim, requer que seja reformada a sentença para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, atribuir tal ônus à parte ré em razão do princípio da causalidade.

Em contrarrazões (id. 364848382), a parte recorrida
LEONAM MANOEL SOARES CURVO
alegou que a insurgência recursal não merece prosperar porque parte de premissa artificial de que bastaria a existência de inadimplemento pretérito ou de parcelas supervenientes em aberto para legitimar retroativamente o ajuizamento da busca e apreensão e afastar a condenação da autora nos ônus sucumbenciais. Argumenta que a sentença recorrida não condenou a autora em honorários por liberalidade ou por critério meramente formal, mas porque reconheceu que a ação foi ajuizada sem a presença do suporte fático-jurídico indispensável à sua propositura, qual seja, a mora contemporânea ao ajuizamento.

Argumenta que o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 pressupõe a existência de mora para viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, citando a Súmula 72 do STJ que estabelece ser imprescindível a comprovação da mora à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Sustenta que no caso concreto, a própria autora admite que o pagamento foi realizado no mesmo dia do ajuizamento, tentando desqualificá-lo com o argumento de que não teria havido tempo hábil para compensação bancária, mas que essa alegação não altera o dado essencial de que a demanda foi proposta quando o débito que a fundamentava já havia sido integralmente adimplido.

Refuta as teses subsidiárias da apelante, argumentando que o risco do tempo de processamento interno ou de compensação bancária não pode ser transferido ao demandado para justificar o ajuizamento de medida gravosa sem a prévia verificação da persistência da mora. Quanto à invocação de outras parcelas em aberto, sustenta que a causa de pedir da busca e apreensão precisa ser aferida no momento do ajuizamento e nos exatos contornos em que deduzida na inicial, não sendo juridicamente aceitável que a autora tente salvar a demanda deslocando o debate para supostos débitos paralelos ou posteriores.

Sustenta ainda que o recurso não enfrenta de forma efetiva os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a reiterar a narrativa já exposta em sua manifestação anterior, insistindo na ideia de que existia inadimplência pretérita e que o pagamento ocorrido no mesmo dia não teria eficácia imediata. Argumenta que não há qualquer esforço técnico para demonstrar equívoco na razão de decidir adotada na sentença, caracterizando mero inconformismo com o desfecho desfavorável. Por fim, requer a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais recursais, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Preparo devidamente recolhido, id. 364968887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença quanto à condenação em honorários advocatícios em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande no bojo da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
LEONAM MANOEL SOARES CURVO
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de mora contemporânea ao ajuizamento.

A questão central submetida a este Tribunal refere-se à correta aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais em ação de busca e apreensão extinta por ausência do pressuposto processual da mora no momento do ajuizamento.

Conforme documentado nos autos, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em
28 de janeiro de 2026, às 16h29min
, fundamentada no inadimplemento das parcelas 23 a 26 do contrato de financiamento com alienação fiduciária. Contudo, restou comprovado que o devedor havia efetuado o pagamento integral do débito às
12h36min do mesmo dia
, ou seja, aproximadamente quatro horas antes da distribuição da demanda.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a ausência de mora contemporânea ao ajuizamento como fundamento para a extinção do feito sem resolução do mérito. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que cristalizou na Súmula 72 o entendimento de que a comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A apelante sustenta que o pagamento realizado no mesmo dia não teria eficácia imediata devido à ausência de tempo hábil para compensação bancária, argumentando ainda que persistiriam outras parcelas contratuais em aberto. Tais argumentos, contudo, não prosperam diante da análise sistemática dos fatos e do direito aplicável.

Primeiramente, quanto à alegação de inexistência de tempo hábil para compensação bancária, verifica-se que tal circunstância não pode ser invocada para legitimar retroativamente o ajuizamento de medida constritiva quando o débito que a fundamenta já foi extinto pelo pagamento. O risco operacional decorrente dos procedimentos internos de processamento bancário não pode ser transferido ao devedor para justificar a manutenção de ação desprovida de suporte fático-jurídico.

A interpretação sistemática do Decreto-Lei no 911/69 exige que a mora esteja configurada no momento exato do ajuizamento da ação, não sendo admissível sua verificação
a posteriori
ou com base em presunções sobre procedimentos bancários. O artigo 3o do referido diploma legal estabelece de forma inequívoca que a concessão da liminar depende da comprovação da mora do devedor, requisito que se revela ausente quando o pagamento antecede a distribuição da demanda.

Ademais, a alegação de existência de outras parcelas em aberto não socorre a pretensão recursal. A causa de pedir da ação de busca e apreensão deve ser delimitada com precisão no momento do ajuizamento, não sendo juridicamente aceitável a posterior ampliação ou modificação do objeto da demanda para abranger débitos diversos daqueles originalmente invocados. A própria apelante, em documento encaminhado ao apelado para viabilizar a devolução do veículo, individualizou especificamente as parcelas 23 a 26 como núcleo do débito tratado, reconhecendo expressamente que as demais parcelas seguiriam à parte.

No que concerne à aplicação do princípio da causalidade, a sentença recorrida demonstrou rigor técnico ao identificar que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre quem efetivamente deu causa à instauração do processo judicial. No caso em análise, a demanda foi proposta sem a verificação adequada da persistência do requisito essencial da mora, circunstância que caracteriza iniciativa processual desprovida do necessário suporte fático-jurídico.

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, determina que os encargos processuais devem ser suportados por aquele que, através de sua conduta, tornou necessária a intervenção jurisdicional. Quando a ação é ajuizada sem a presença dos pressupostos legais indispensáveis, como ocorreu na espécie, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais naturalmente recai sobre o autor da demanda.

A tentativa da apelante de invocar o artigo 90 do Código de Processo Civil revela-se inadequada, uma vez que tal dispositivo regula hipóteses específicas de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, situações que não se amoldam à moldura fática dos autos. A extinção do feito decorreu do reconhecimento judicial da ausência de pressuposto processual, não de ato volitivo das partes.

A argumentação recursal de que o inadimplemento pretérito justificaria a propositura da ação ignora o dado essencial de que o requisito da mora deve ser aferido no momento específico do ajuizamento. A existência de inadimplência anterior não legitima a manutenção de ação quando o débito já foi quitado antes da distribuição da demanda. Aceitar tal entendimento significaria admitir que a simples ocorrência de mora pretérita autorizaria indefinidamente o ajuizamento de ações de busca e apreensão, mesmo após a regularização da situação contratual.

Por outro lado, a conduta do apelado revela-se irrepreensível, tendo efetuado o pagamento do débito antes mesmo da distribuição da ação e comprovado tempestivamente tal circunstância nos autos. A mora alegada na inicial havia cessado por força do adimplemento voluntário, tornando insubsistente o fundamento da demanda.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, invocada na própria sentença recorrida, corrobora o entendimento de que a ausência de mora contemporânea ao ajuizamento autoriza a extinção da ação por falta de pressuposto processual, com a consequente responsabilização do autor pelos ônus sucumbenciais. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA.
PAGAMENTO ANTERIOR À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. RECEBIMENTO DE PARCELAS POSTERIORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por fundo de investimento em direitos creditórios contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante. A sentença determinou a devolução do bem ao requerido, fixando multa diária para o caso de descumprimento, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve constituição válida da mora como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão; (ii) definir se o pagamento da parcela antes da notificação extrajudicial e o recebimento de parcelas posteriores configuram comportamento contraditório do credor fiduciário; (iii) avaliar a incidência da multa diária sem intimação pessoal; e (iv) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969, e a Súmula 72 do STJ (“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”). Restou demonstrado nos autos que a parcela tida por inadimplida foi quitada antes do envio da notificação extrajudicial e que o credor manteve a emissão de boletos e recebeu pagamentos posteriores, conduta incompatível com a alegação de mora. A aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação e a emissão contínua de boletos configuram comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422). O reconhecimento da
ausência
de
mora
válida implica a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, impondo-se a extinção sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). A questão relativa à intimação pessoal para a incidência da multa cominatória (astreintes) poderá ser suscitada em fase de cumprimento de sentença, conforme Súmula 410 do STJ.
Mantém-se a condenação do apelante nos ônus de
sucumbência
, nos termos do princípio da causalidade, majorando-se os honorários de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. O pagamento da parcela antes do envio da notificação extrajudicial e o recebimento de parcelas posteriores à suposta mora descaracterizam a inadimplência e impedem a constituição válida da mora. 3. A conduta do credor que recebe parcelas após a mora configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. 4. Reconhecida a inexistência de mora válida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” (N.U 1042721-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –IMPROCEDENCIA DA DEMANDA - INEXISTÊNCIA DA MORA PELA PARTE REQUERIDA – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO -REVOGAÇÃO DA LIMINAR - DECISÃO QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da
ausência
da
mora
do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante “ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE de R$ 50.572,00, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente”. No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à
sucumbência
, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
No caso dos autos, o apelado não é responsável pela propositura da ação, não havendo que se falar em mora do apelado, tampouco em apreensão de um bem que se encontra com as parcelas em dia, devendo, consequentemente, a instituição financeira arcar com os ônus sucumbenciais, já que vencido na demanda
. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2o, art. 85 do CPC. (N.U 1008685-48.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da causalidade ao reconhecer que a apelante deu causa à instauração de processo desprovido de suporte fático-jurídico. A condenação em honorários advocatícios representa consequência natural e juridicamente adequada de tal reconhecimento.

A insurgência recursal limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados e superados na decisão de primeiro grau, sem apresentar fundamentação apta a infirmar os sólidos alicerces da sentença recorrida. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não constitui fundamento suficiente para a reforma do julgado.

Conforme se extrai do descritivo do débito juntado aos autos no id. 346671885, o agravante quitou todas as parcelas vencidas, devidamente comprovada nos autos (id. 364847895 e id. 364847896), inexistindo qualquer débito em aberto apto a caracterizar inadimplemento contratual no momento.

Isso porque os documentos juntados demonstram que as parcelas indicadas como inadimplidas foram quitadas antes mesmo da propositura da ação de busca e apreensão, circunstância que descaracteriza o pressuposto material da medida.

A norma não condiciona a validade da constituição em mora à manutenção perpétua do inadimplemento, mas sim à sua existência no momento da propositura da ação.

O sistema jurídico brasileiro privilegia a estabilidade das relações processuais, de modo que a validade da ação deve ser aferida com base nos elementos existentes no momento de sua propositura.

O princípio da causalidade foi corretamente aplicado. A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre quem deu causa à instauração do processo. A demanda foi proposta sem verificação adequada da persistência do requisito essencial da mora, caracterizando iniciativa processual desprovida de suporte fático-jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026